Tribunal: TJPA
Processo: 0804535-47.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804535-47.2022.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, AGROFLORESTAL NOVO HORIZONTE LTDA

APELADO: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LIMA, MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE LIMA, CLINJE ROCHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso da concessionária e deu parcial provimento ao recurso da Agroflorestal Novo Horizonte Ltda., em ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais decorrente de incêndio em residência causado por rompimento de fio de alta tensão em frente ao imóvel dos autores. A embargante alegou omissões e contradições quanto à especificidade da carga transportada por terceiro, à manutenção preventiva da rede elétrica, à valoração da prova testemunhal sobre a altura da fiação e à idoneidade dos documentos utilizados para manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 73.467,52, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada especificidade da carga transportada por terceiro e ao suposto rompimento do nexo causal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada prova de manutenção preventiva recente da rede elétrica; (iii) determinar se há contradição na valoração da prova testemunhal acerca da altura da fiação; (iv) definir se houve omissão quanto à quantificação dos danos materiais e à idoneidade do acervo probatório; e (v) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de rompimento do nexo causal por fato de terceiro ao concluir que o rompimento da fiação por veículo em via pública não configura caso fortuito externo nem força maior, pois o tráfego de veículos, inclusive de grande porte, sob rede elétrica é evento previsível e inerente à atividade da concessionária.

A decisão embargada afasta a alegação de fato exclusivo de terceiro ao reconhecer que a concessionária não comprova a adequação técnica da rede nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A participação de veículo de terceiro no evento danoso não afasta a responsabilidade da concessionária quando a inadequação da rede elétrica e a omissão no dever de manutenção segura constituem condição determinante para a ocorrência do dano.

Não há omissão quanto à manutenção preventiva da rede elétrica, pois o acórdão reconhece, com base na prova oral e nos demais elementos dos autos, que os cabos estavam em altura inferior ao padrão de segurança técnica e que moradores da região já haviam reclamado previamente da situação à concessionária, sem providência eficaz.

Não há contradição interna quando a decisão adota linha argumentativa coerente ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária, identificar falha na manutenção da rede, afastar a excludente de fato exclusivo de terceiro e manter a condenação.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a incompatibilidade interna da própria decisão, e não a discordância da parte quanto à valoração da prova testemunhal ou documental realizada pelo órgão julgador.

O acórdão aprecia a existência e a extensão dos danos materiais ao consignar que laudos, fotografias, documentos e demais elementos dos autos comprovam o prejuízo, justificando a manutenção da indenização por danos materiais em R$ 73.467,52.

A decisão judicial não precisa rebater individualmente todos os documentos ou argumentos quando a fundamentação adotada expõe de forma suficiente as razões pelas quais o conjunto probatório foi considerado idôneo.

A pretensão de requalificar o evento como fato exclusivo de terceiro, rediscutir a suficiência da prova e alterar a conclusão sobre os danos materiais configura inconformismo com o mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sem apontamento objetivo de vício previsto no art. 1.022 do CPC, caracteriza abuso do direito de recorrer e evidencia intuito manifestamente protelatório.

O caráter protelatório do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, especialmente quando as questões foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto fático-probatório quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O acórdão que enfrenta a tese de fato exclusivo de terceiro e conclui pela previsibilidade do tráfego de veículos sob rede elétrica não incorre em omissão quanto ao nexo causal. 3. A discordância da parte com a valoração da prova testemunhal e documental não configura contradição interna do julgado. 4. A fundamentação suficiente sobre a existência e a extensão dos danos dispensa o enfrentamento individualizado de todos os documentos impugnados. 5. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 37, § 6º, e 93, IX; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 22; CC, art. 393; CPC, arts. 373, I e II, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98; STJ, REsp nº 00000000000002243148/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 02.03.2026, DJEN 05.03.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0890268-70.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5004911-57.2020.8.13.0704, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câmara Cível, j. 24.02.2026, pub. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0004698-67.2019.8.16.0097, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, j. 28.09.2024, pub. 03.10.2024.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXAR DE ACOLHÊ-LOS nos
t
ermos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
(id. 34737961), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 34463966, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM RESIDÊNCIA DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE FIO DE ALTA TENSÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA MANUTENÇÃO DA REDE. FORTUITO INTERNO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EMPRESA APONTADA COMO PROPRIETÁRIA DE CAMINHÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E RECURSO DA AGROFLORESTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e Agroflorestal Novo Horizonte Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por incêndio ocorrido em 08/06/2019, após rompimento de fio de alta tensão em frente à residência dos autores, com destruição parcial do imóvel e de bens móveis. A Equatorial alegou ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal, excludente de responsabilidade e inexistência de danos indenizáveis. A Agroflorestal sustentou ilegitimidade passiva por ausência de prova de vinculação do caminhão ao sinistro, além de ilegitimidade ativa dos autores e improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes do incêndio, à luz da alegada falha na manutenção da rede elétrica; (ii) estabelecer se o rompimento do fio por veículo de terceiro configura excludente de responsabilidade apta a afastar o nexo causal; (iii) determinar se há prova robusta da vinculação do caminhão à Agroflorestal Novo Horizonte Ltda., a justificar sua permanência no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

2.

A prova produzida nos autos demonstra que os cabos de energia estavam em altura inferior ao padrão de segurança técnica, e os depoimentos testemunhais confirmam que moradores da região já haviam reclamado previamente da situação à concessionária, sem providência eficaz.

3.

O rompimento da fiação por veículo em via pública não configura caso fortuito externo nem força maior, porque o tráfego de veículos, inclusive de grande porte, sob rede elétrica é evento previsível e inerente à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno.

4.

A Equatorial não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nem comprova adequação técnica da rede ou fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo causal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A omissão da concessionária no dever de manutenção segura da rede constitui a condição determinante para a ocorrência do dano, o que mantém íntegro o nexo causal entre a falha do serviço e o incêndio.

6.

Os danos materiais e morais restam comprovados por laudos, fotografias, documentos e demais elementos dos autos, sendo adequada a manutenção da indenização por danos materiais em R$ 73.467,52 e por danos morais em R$ 30.000,00, valor global a ser dividido entre os autores.

7.

A Agroflorestal Novo Horizonte Ltda. não pode permanecer no polo passivo, porque os autos não contêm prova segura e inequívoca de que o caminhão envolvido no sinistro lhe pertencia ou estava a seu serviço no momento do fato.

8.

Fotografias do veículo e menções testemunhais genéricas, desacompanhadas de registro documental idôneo, como prova de propriedade, ordem de serviço, nota fiscal de transporte ou outro elemento robusto, não bastam para demonstrar o nexo causal entre a atuação da Agroflorestal e o incêndio.

9.

Reconhecida a ilegitimidade passiva da Agroflorestal, fica prejudicada a análise de sua preliminar de ilegitimidade ativa dos autores e do mérito de seu recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso da Equatorial desprovido e recurso da Agroflorestal parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por incêndio decorrente de falha na manutenção da rede, quando comprovados o dano e o nexo causal. 2. O rompimento de fio de alta tensão por veículo que trafega em via pública, quando a rede está em altura inadequada, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade civil da concessionária. 3. A ausência de prova robusta da propriedade ou da vinculação operacional do caminhão ao sinistro impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa apontada como responsável pelo veículo. 4. Provas testemunhais imprecisas e fotografias desacompanhadas de documentação idônea não bastam para demonstrar o nexo causal em relação à empresa demandada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CC, art. 393; CPC, arts. 373, II, 485, VI, 487, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.452.477/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0890268-70.2023.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 5004911-57.2020.8.13.0704, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, 6ª Câmara Cível, j. 24.02.2026, pub. 02.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1001044-43.2023.8.11.0036, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0004698-67.2019.8.16.0097, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, j. 28.09.2024, pub. 03.10.2024.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de omissões e contradições relevantes, as quais demandariam integração do julgado, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Argumenta que a decisão deixou de apreciar circunstância fática essencial consistente na especificidade da carga transportada por terceiro, notadamente o fato de que o veículo envolvido no sinistro trafegava com altura manifestamente superior ao permitido, por transportar outro caminhão sobre a carroceria, o que configuraria conduta ilícita de terceiro apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que, ao tratar o evento como fortuito interno, o acórdão teria desconsiderado tal excepcionalidade, incorrendo em omissão quanto à aplicação adequada da teoria do risco.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise de prova relevante relativa à manutenção preventiva da rede elétrica, afirmando que o próprio conjunto fático indicaria a realização de vistoria técnica cerca de dois meses antes do evento danoso, circunstância que evidenciaria o cumprimento do dever de conservação e afastaria a alegada falha na prestação do serviço. Nesse ponto, assevera que o acórdão teria silenciado sobre tal elemento probatório, o que comprometeria a conclusão acerca da responsabilidade da concessionária.

A embargante também aponta a existência de contradição no julgado quanto à valoração da prova testemunhal, argumentando que o acórdão reconheceu que a fiação encontrava-se em altura inferior ao padrão de segurança com base em depoimentos, ao passo que os próprios autores teriam declarado não possuir conhecimento acerca das condições da rede elétrica no momento do sinistro, o que, segundo sustenta, evidenciaria incongruência na fundamentação adotada e afronta ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

No que tange aos danos materiais, a embargante alega omissão quanto à análise da idoneidade do acervo probatório que embasou a condenação, afirmando que o acórdão deixou de enfrentar impugnação específica quanto à natureza unilateral e supostamente apócrifa de documentos apresentados pelos autores, os quais teriam sido considerados insuficientes pelo juízo de primeiro grau. Defende que a manutenção da condenação no montante de R$ 73.467,52, sem o exame detalhado dessas impugnações, configuraria omissão relevante e violação ao devido processo legal.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o consequente prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados, notadamente os arts. 14, §3º, II, do CDC, 373 do CPC, 393 do Código Civil e arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, admitindo-se, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Em contrarrazões a parte embargada pugna pelo conhecimento e no mérito rejeição do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRI

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da existência, ou não, de omissão e contradição no acórdão embargado quanto: (i) à alegada especificidade da carga transportada por terceiro e ao suposto rompimento do nexo causal; (ii) à alegada prova de manutenção preventiva recente da rede elétrica; (iii) à valoração da prova testemunhal acerca da altura da fiação; e (iv) à quantificação dos danos materiais e idoneidade do acervo probatório utilizado para manter a condenação no importe de R$ 73.467,52. A embargante requer, ainda, atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 14, §3º, II, do CDC, 373, I e II, do CPC, 393 do Código Civil e arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

1- Da alegada omissão quanto à especificidade da carga transportada e ao suposto fato exclusivo de terceiro

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que o caminhão envolvido transportava outro caminhão sobre a carroceria, circunstância que, segundo defende, configuraria altura excepcional e fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

A insurgência não prospera.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de rompimento do nexo causal por fato de terceiro, tendo consignado, de modo claro, que:

“O rompimento da fiação por veículo em via pública não configura caso fortuito externo nem força maior, porque o tráfego de veículos, inclusive de grande porte, sob rede elétrica é evento previsível e inerente à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno.”

Também constou do julgado:

“A Equatorial não se desincumbe do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, nem comprova adequação técnica da rede ou fato exclusivo de terceiro capaz de romper o nexo causal, nos termos do art. 373, II, do CPC.”

E, ainda:

“A omissão da concessionária no dever de manutenção segura da rede constitui a condição determinante para a ocorrência do dano, o que mantém íntegro o nexo causal entre a falha do serviço e o incêndio.”

Como se vê, a questão foi expressamente analisada. O Colegiado não ignorou a participação de veículo de terceiro; ao contrário, examinou-a e concluiu que tal circunstância não afastava a responsabilidade da concessionária, diante da inadequação da rede elétrica e da previsibilidade do tráfego de veículos em via pública.

Não há omissão. Há, apenas, inconformismo da embargante com a conclusão jurídica adotada. A pretensão de requalificar o evento como fato exclusivo de terceiro demanda rediscussão do mérito e revaloração do conjunto probatório, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A tese defensiva foi refutada no próprio acórdão, que reconheceu a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

2. Da alegada omissão quanto à manutenção preventiva da rede elétrica

A embargante sustenta contradição porque o acórdão teria se baseado em depoimentos testemunhais para reconhecer que a fiação estava em altura inferior ao padrão de segurança, embora os autores teriam afirmado não saber as condições exatas da rede elétrica no momento do acidente.

Não há contradição interna no julgado.

O acórdão foi coerente ao reconhecer que a prova oral, somada aos demais elementos constantes dos autos, demonstrou a falha na prestação do serviço. Consta da decisão:

“A prova produzida nos autos demonstra que os cabos de energia estavam em altura inferior ao padrão de segurança técnica, e os depoimentos testemunhais confirmam que moradores da região já haviam reclamado previamente da situação à concessionária, sem providência eficaz.”

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é aquela existente dentro da própria decisão, por exemplo, quando a fundamentação conduz a uma conclusão e o dispositivo aponta em sentido oposto. Não é isso que ocorre.

O acórdão adotou linha argumentativa lógica: reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária; identificou falha na manutenção da rede; afastou a excludente de fato exclusivo de terceiro; e manteve a condenação. Não há incompatibilidade entre premissas e conclusão.

O que a embargante pretende é rediscutir a suficiência da prova testemunhal e documental, substituindo a valoração probatória realizada pelo Colegiado por outra que lhe seja favorável. Tal providência extrapola os limites dos aclaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do conjunto fático-probatório, tampouco à correção de suposto erro de julgamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. Da alegada omissão quanto à quantificação dos danos materiais e à idoneidade dos documentos

A embargante também afirma que o acórdão teria sido omisso quanto à impugnação dos documentos utilizados para comprovar os danos materiais, sustentando que seriam unilaterais, apócrifos ou tecnicamente inidôneos.

A alegação não merece acolhimento.

O acórdão apreciou expressamente a questão dos danos materiais e consignou:

“Os danos materiais e morais restam comprovados por laudos, fotografias, documentos e demais elementos dos autos, sendo adequada a manutenção da indenização por danos materiais em R$ 73.467,52 e por danos morais em R$ 30.000,00, valor global a ser dividido entre os autores.”

Em outro trecho, o voto foi ainda mais específico:

“O dano suportado pelos autores, consumado em incêndio que destruiu completamente o imóvel e os bens móveis no interior, restou amplamente comprovado mediante laudos, fotografias e farta documentação orçamentária, os quais justificam a fixação da indenização por danos materiais no montante de R$ 73.467,52, bem como por danos morais no valor de R$ 30.000,00, valores compatíveis com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Logo, não há omissão. A decisão enfrentou a existência e a extensão dos danos, reconhecendo a suficiência do conjunto probatório. A discordância da embargante quanto ao valor fixado e quanto à força probatória dos documentos constitui pretensão de reexame meritório, incompatível com os embargos de declaração.

Registre-se que a decisão judicial não precisa rebater todos os documentos de forma individualizada quando a fundamentação adotada é suficiente para demonstrar a razão pela qual o acervo probatório foi considerado idôneo. O dever constitucional de fundamentação não impõe resposta minuciosa a cada linha argumentativa, mas exige exposição clara das razões de convencimento, requisito plenamente observado no acórdão embargado.

5- Do Caráter Manifestamente Protelatório dos Embargos

A leitura da peça dos embargos não deixa dúvidas quanto ao seu propósito. Não há um apontamento sério e fundamentado de um vício. O que existe é a repetição dos mesmos argumentos já vencidos no julgamento do Agravo Interno, com a clara intenção de retardar o cumprimento da decisão e forçar a passagem do tempo.

A própria embargante, em sua peça recursal, antecipa a acusação de protelação ao citar a
Súmula 98 do STJ
. Ora, a referida súmula protege os embargos que têm o "notório propósito de prequestionamento".

No caso, o propósito não é o prequestionamento legítimo, mas a rediscussão disfarçada de prequestionamento. A matéria foi amplamente debatida e a tese jurídica, claramente fixada.

Como bem apontado nas contrarrazões do embargado, a conduta da embargante é clara:

"Em verdade, a matéria ventilada pelo embargante em seu recurso tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido, de modo que, certa ou errada a decisão, a via dos embargos declaratórios não se mostra escorreita para essa finalidade."

O abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um recurso para fins que não lhe são próprios, com o objetivo de postergar o fim do processo, é o que caracteriza o intuito protelatório e atrai a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC. A aplicação da multa, neste caso, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de

maio de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 25/05/2026